Tribunal: TJDFT
Processo: 0727662-77.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CURSO TÉCNICO EM RADIOLOGIA. PREVISÃO CONTRATUAL DE AULAS PRÁTICAS EM LABORATÓRIO. OFERTA DE AULAS PRÁTICAS MEDIANTE GAMES DIDÁTICOS E INEXISTÊNCIA DE LABORATÓRIO NA INSTITUIÇÃO NO MOMENTO DO AJUSTE CONTRATUAL. POSTERIOR OFERTA DE COMPLEMENTAÇÃO DAS AULAS PRÁTICAS NO LABORATÓRIO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIADE DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. ARTIGOS 14 E 31 DO CDC. RESCISÃO CONTRATUAL E CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE CONCLUSÃO DO CURSO. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR INTEGRAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para resolver o contrato celebrado entre as partes e condenar a ré a pagar à parte autora o valor de R$ 4.050,00 relativo à devolução dos valores adimplidos, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais face a falha na prestação do serviço relativo ao curso técnico.
II. A parte autora alega que em 2017 celebrou o contrato relativo ao curso técnico em radiologia, sendo que efetuou o pagamento de 27 parcelas mensais. Todavia, não obstante a previsão de aulas teóricas e práticas, necessárias para posterior realização do estágio probatório, jamais foram ministradas as aulas práticas, sendo que a parte ré sequer possuía laboratório para aula prática. Em consequência, não foi possível à parte autora concluir o curso técnico, sendo descumprido o prazo estipulado de 28 meses para a conclusão do curso. Diante dos fatos e a perda do seu tempo produtivo, pugna pela reforma da sentença para majorar o valor da condenação a título de danos morais. Lado outro, a parte ré recorrente assinala que as aulas teóricas foram devidamente ministradas, através da plataforma com “games didáticos” e visitas a hospitais, sendo que foi disponibilizado o laboratório de radiologia a partir de novembro de 2019, confirmando a regular execução do curso, que teve início em dezembro de 2017, com previsão de término no 1o semestre de 2020. Ademais, destaca que foi disponibilizado estágio probatório em hospitais/clínicas nas cidades de Formosa e Ceilândia no decorrer do 2o semestre de 2019, mas que foi recusado pela parte autora. Assim, afirma que “disponibilizou o laboratório para aulas práticas bem como os hospitais para realização do estágio obrigatório, de sorte que as aulas virtuais, através de games didáticos, acabaram por ser um plus ao curso ofertado, sem qualquer custo adicional ao Recorrido”. Desse modo, a negativa em realizar o estágio probatório sob o fundamento de que não estava preparado caracteriza culpa exclusiva do consumidor, inclusive porque a parte ré se ofereceu para prestar aulas de suporte para os alunos que não se sentiam preparados, o que confirma a excludente da sua responsabilidade. Subsidiariamente, alega que as aulas teóricas possuíam carga horária de 1.200 horas e o estágio de 400 horas. Assim, comprovada a prestação das aulas teóricas (alcançando 1.200 das 1.600 horas totais do curso), eventual restituição deve ser limitada a 33% do valor adimplido pela parte autora, e não o seu valor integral, como fixado na sentença. Enfim, sustenta a inexistência de dano moral.
III. Recursos próprios, tempestivos, dispensado de preparo o da parte autora ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 24169396) e com preparo regular o da parte ré (ID 24169401-54169403). Contrarrazões apresentadas (ID 24454778 e 24169413).
IV. De início há de se consignar que a controvérsia deve ser examinada à luz do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a relação entre aluno e instituição de ensino tem natureza consumerista, à luz dos artigos 2.o e 3.o do referido diploma legal.
V. O CDC elenca, no seu artigo 6o, III, como direito básico do consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”, enquanto que o artigo 31 estabelece que “a oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores”.
VI. No caso, trata-se de contrato de curso de técnico em radiologia realizado em dezembro de 2017, pelo período de 27 meses e término previsto para o 1o semestre de 2020 (ID 24169363, pág. 2), sendo que a sua cláusula terceira estabelece a realização de aulas práticas em laboratório, enquanto que a cláusula primeira, parágrafo quarto, ressalta que constitui obrigação da parte ré “a preparação do ambiente necessário a prestação do serviço para o contratante, salas de aula, laboratórios e demais ambientes” e a cláusula segunda, parágrafo quinto assinala que a parte ré “se reserva o direito de transmitir aulas, realizar aulas práticas e quaisquer outras atividades educacionais em endereço diverso àquele do polo de apoio presencial, mediante termo de convênio com o respectivo local (...)” (ID 24169360, pág. 4). Ademais, na contestação a parte ré aduz que “no segundo semestre de 2019, a demandada instalou o seu laboratório de radiologia (...) com a finalidade de complementar as aulas práticas, que vinham sendo ministradas pela ré através da plataforma do curso, por meio de games didáticos”, concluindo que a parte autora pretende induzir o juízo em erro “quando afirma que as aulas práticas necessariamente deveriam ser em laboratórios específicos, quando na verdade a demandada as realizava através de meio digital”, além de ressaltar que foi disponibilizado estágio para a parte autora mediante termos de cooperação técnica firmados em setembro e outubro de 2019, “ou seja, na época da finalização das aulas teóricas e práticas (games didáticos e visitas técnicas)” (ID 24169363, págs. 2/3).
VII. Face os trechos ressaltados na contestação, desde já cumpre assinalar que não prospera a tese recursal da parte ré de que “as aulas virtuais, através de games didáticos, acabaram por ser um plus ao curso ofertado” (ID 24169400), uma vez que a tese apresentada na contestação permite apurar que as aulas práticas eram ministradas através de games didáticos, ressaltando na sua contestação que seriam apenas complementadas mediante a utilização do laboratório instalado no segundo semestre de 2019.
VIII. Consoante dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
IX. Constata-se a falha no dever de informação, uma vez que o instrumento contratual acarreta a conclusão de que as aulas práticas seriam ministradas presencialmente, em laboratório, e não mediante games didáticos a serem apenas complementados no laboratório. Ademais, ocorreu a oferta contratual de serviço indisponível, uma vez que em nenhum momento foi informado ao consumidor que a oferta de aulas práticas indicada no contrato dependia do laboratório que sequer existia, uma vez que somente ficou pronto no final do ano de 2019, quando o aluno já estava completando o segundo ano do seu curso, e ainda necessitava realizar o estágio de 400 horas. Assim, não obstante a indicação da parte ré de lista de presença apontando que outros alunos utilizaram o laboratório no início do ano de 2020 (ID 24169364), é possível apurar no documento ID 24169360, págs. 10-16 que a parte autora foi aprovada em todos os módulos teóricos (1200 horas) e estava pendente de realização apenas o estágio (400 horas), sem a regular prestação das aulas práticas no laboratório, em afronta ao dever de informação no momento do ajuste contratual. Ainda, é importante elucidar que a oferta de estágio não é causa excludente da responsabilidade da parte ré, uma vez que foi apurada a falha na prestação do serviço decorrente da ausência de oferta das aulas práticas nos termos adequados. Enfim, inviável apreciar em sede recursal a tese da parte ré de que ofereceu aulas de suporte para os alunos que não se sentiam preparados para a realização do estágio, uma vez que a tese não foi abordada em sede de contestação, configurando indevida inovação recursal.
X. Em face do exposto, constata-se a falha do fornecedor de serviços decorrente da ausência de informações corretas e claras no instrumento contratual, a ensejar a sua responsabilidade, nos termos do artigo 14 combinado com o artigo 31 do CDC. Assim, mostra-se adequada a sentença que julgou procedente o pedido de rescisão contratual, com a restituição da quantia adimplida. Isso porque, diante da rescisão contratual não será possível ao aluno alcançar o objetivo final da realização do curso técnico, que era o recebimento do certificado de conclusão, o que exigirá que realize o pagamento integral de outro curso em local distinto para que possa obter a qualificação de técnico em radiologia. Desse modo, não obstante a oferta de aulas teóricas, deve ser mantida a sentença que determinou a restituição integral da quantia adimplida pelo aluno.
XI. Ainda que o inadimplemento contratual, por si só, não configure causa apta a gerar danos morais, destaca-se que o caso em análise transborda esta esfera. Para tanto, o óbice à regular capacitação no curso técnico e consequente conclusão ultrapassa o limite do mero aborrecimento, causando angústia qualificável como dano moral, uma vez que frustra os projetos de vida relacionados à profissão que pretendia exercer, afetando a própria autoestima de quem dedica anos para a realização do curso técnico sem conseguir concluí-lo com a capacitação esperada diante da falha da parte ré.
XII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
XIII. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
XIV. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
XV. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida. Custas recolhidas pela parte ré. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, bem como a parte ré a pagar ao patrono da parte autora honorários na mesma proporção. Contudo suspendo a exigibilidade da condenação para a parte autora, na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, ante a gratuidade de justiça.
XVI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.